Tribunal: STF
Processo: ARE 1525929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. LEI N 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA, AFASTANDO A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 3º, § 4º, DA LEI 9.249/95. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NORMAS INFRALEGAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. PRECEDENTES.



    1. A questão atinente à dedução do lucro tributável, para fins de apuração do IRPJ, correspondente ao dobro do valor das despesas incorridas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), vem prevista no artigo 1º da Lei 6.321/1976, verbis: "Art 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. § 1º A dedução que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável. § 2º As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes."



    2. Cumpre salientar que a parcela dedutível foi alterada pela Lei nº 9.532/1997, artigo 5º, verbis: “Art. 5º A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais previstos no art. 1º da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto de renda devido, observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.”



    3. Na esteira da legislação de regência, a título de regulamentar o referido benefício fiscal, os Decretos nºs 78.676/1976, 05/1991 e 3.000/1999, e ainda o Decreto nº 10.854/2021 visivelmente extrapolaram limites legais, ao proceder a alteração da forma de dedução do PAT e determinar a incidência do desconto diretamente sobre o próprio imposto devido, e não sobre o "lucro tributável", conforme previsto na Lei nº 6.321/1976, ou para que tal dedução seja aplicável apenas os valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como ao abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo, violando, destarte e a toda evidência o princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e artigo 97, do Código Tributário Nacional.



    4. Quanto ao argumento tecido pela União, referente à evolução legislativa da matéria, como bem pontuou o Exmº Desembargador Carlos Muta, em seu preclaro voto nos autos no julgamento do AI 5001032-61.2022.4.03.0000, "(...) como se observa da exposição analítica do regime legal aplicável, não existe legislação superveniente a impedir, como se pretende, o gozo do benefício, conforme assentado pela jurisprudência a partir da Lei 6.321/1976 com suas alterações. Com efeito, o artigo 5º da Lei 8.849/1994 apenas previu que o benefício não poderia reduzir o imposto devido em mais de 8%; o artigo 3º, § 4º, da Lei 9.249/1995, que veda dedução do valor do adicional do imposto de renda, não revogou a Lei 6.321/1976, o que restou confirmado pela Lei 9.532/1997, posterior à Lei 9.249/1995, que disciplinou no respectivo artigo 5º, supracitado, o limite a ser observado na dedução de incentivos fiscais da Lei 6.321/1976; o artigo 16, § 4º, da Lei 9.430/1996 não permitiu dedução de incentivo fiscal para apuração do imposto devido por lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, exclusivamente; e, por fim, o artigo 5º da Lei 9.532/1997, acima tratado, tão-somente fixou limite para dedução, que não pode exceder a 4% do imposto devido, o que não significa que a forma de calcular o benefício (despesas do PAT deduzidas do lucro tributável, não do imposto devido: caput do artigo 1º da Lei 6.321/1976)."



    5. Finalmente, impende assinalar que, relativamente ao momento da incidência dos benefícios fiscais previstos nas Leis 6.297/1975 e 6.321/1976, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou a posição que, em primeiro lugar, há dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e sobre esta base econômica deve ser calculado o referido adicional.



    6. Acerca do presente entendimento, torrencial jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, incluindo esta C. Turma julgadora, no AgInt no REsp 1.948.804/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 05/12/2022, DJe 27/01/2023; nos EDcl no AgInt no REsp 1.971.496/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 23/05/2022, DJe 26/05/2022; no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.926.785/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022; no AgInt no REsp 1.833.178/SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; no AI 5011664-49.2022.4.03.0000/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 03/11/2022, p. 06/11/2022; no AI 5004487-34.2022.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023; na ApelRemNec 5001305-92.2022.4.03.6126/SP, Relator Juiz Federal convocado SIDMAR DIAS MARTINS, Quarta Turma, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; na ApelRemNec 5031333-58.2021.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal MONICA NOBRE, Quarta Turma, j. 11/11/2022, p. 18/11/2022; no AI 5001032-61.2022.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, j. 20/03/2023, p. 20/03/2023 e, finalmente, na ApCiv 5024635-07.2019.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 25/02/2023, p. 28/02/2023.



    7. Portanto, in casu, cabe à impetrante a utilização da compensação, na forma assegurada pela Súmula 213, do C. STJ, respeitado o lustro prescrional e nos termos da legislação de regência, conforme, aliás, bem assinalado na decisão singular de primeiro grau.



    8. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, IV; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente